Tribunal: TJPA
Processo: 0004462-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004462-33.2019.8.14.0401

APELANTE: ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApC
rim 0004462-33.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA P
ÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARMENTE: ALEGAÇÃO DE QUE A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU VINCULARIA O MAGISTRADO. IMPROCEDÊNCIA
.
MÉRITO: PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO PARA CONSUMO. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
. R
EDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (NATUREZA DA DROGA). SÚMULA Nº 23 DO TJPA.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÍNIMO
.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApC
rim 0004462-33.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA P
ÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ANILSON HENRIQUE ALMEIDA QUEIROZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4676312 P. 2/5) em resumo, que em 25/02/2019 policiais militares que estavam realizando ronda ostensiva no Canal Água Cristal no Bairro da Marambaia, avistaram o Recorrente em atitude suspeita, e ao procederem a revista pessoal foi encontrado dentro de sua mochila 10 (dez) petecas de cocaína e 11 (onze) invólucros de maconha.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4676374 p. 1/7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4673676 p. 1/16), afirmando preliminarmente que a decisão violaria o sistema acusatório, pois o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais vincularia o Magistrado, o qual deveria ter absolvido o réu. Assim, requereu a reforma da sentença e a consequente absolvição do recorrente.

No mérito pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e/ou pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, assim como, pela reforma da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que o apelante preenche os requisitos inerentes ao delito bem como pela aplicação do apenamento mínimo, mudança de regime inicial de cumprimento com consequente substituição da sanção restritiva de liberdade por restritiva de direitos, além da redução da multa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4676377 (p. 2-6), pelo provimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
(ID nº 4676379 – p. 3/8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINARMENTE:
Do pedido de absolvição formulado em alegações finais pelo Ministério Público.

A defesa afirmou, em suma, que o pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais vincularia o Magistrado, o qual deveria ter absolvido o réu.

Todavia, razão não lhe assiste, pois segundo o art. 385 do CPPB, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, o Juiz poderá proferir sentença condenatória,
com base no princípio do livre convencimento motivado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CULPABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DO ART. 385 DO CPP ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRECEDENTES. TESE DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 385 DO CPP QUE NÃO FOI DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. (...)

2.
Descabe falar em violação do princípio da correlação. Isso porque, conforme a dicção do art. 385 do Código de Processo Penal, aplicável, igualmente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, "nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada".
Ainda, em seu art. 387, II, o CPP estabelece que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, "mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja existência reconhecer" (HC n. 417.900/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

(...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 591914 SC 2020/0152874-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Assim, não acolho a preliminar suscitada de absolvição por violação ao Sistema Acusatório.

2.

MÉRITO:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em via pública, em atitude suspeita. Com isso os agentes procederam a revista pessoal e encontraram em sua mochila 11 (onze) petecas de erva (“MACONHA”)
pesando 11g (onze gramas) e 10 (dez) petecas de substância química benzoilmetilecgonina (“COCAÍNA)” pesando 4g (quatro gramas) com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4676313 P. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades transportar e trazer consigo.

As
testemunhas de acusação
Pedro de Souza e Fernando Henrique
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos - em Juízo -, declararam que se encontravam em ronda pelo Bairro e localizaram o acusado em atitude suspeita, e ao procederem a abordagem foi encontrado em sua mochila diversas drogas devidamente embaladas para fins de mercancia.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, portava 15g (quinze gramas) de entorpecentes para fins comerciais, o que trazia em sua mochila.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que p
ara configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2.2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Quanto aos aspectos da dosagem penalógica, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram devidamente aplicados pelo Magistrado.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, natureza da droga.

Nessa esteira, a majoração do apenamento foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

2.3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado. A
lteração do regime inicial de cumprimento da pena
.
Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Assiste parcial razão ao apelo.

Conforme se verifica da Certidão de Antecedentes acostadas aos autos no
ID nº 4676310 p. 23
, há informação de que o apelante é primário, contudo,
possui maus antecedentes
, visto que há processos em andamento.

Assim, imperioso se faz o reconhecimento do privilégio, disposto no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006, contudo no seu patamar mínimo, pois presentes dois dos seus requisitos, quais sejam: o apelante é primário e não se dedica às atividades delituosas nem integra organização criminosa, pelo que a reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa aplicado,
deve ser reduzido em 1/6 na terceira fase
, restando a pena concreta, final e definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial semiaberto.

Por outro lado, não existe a possibilidade de modificar o regime inicial de cumprimento de pena tampouco substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

2.4.

Pleito de redução da pena de multa

O pleito de redução ou dispensa da multa em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022